Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726221-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELINE MARIE MILWARD DE AZEVEDO MEINERS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 13377313 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Micheline Marie Milward de Azevedo Meiners pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Civil de Brasília, que, a despeito de ter deferido o arresto de R$ 80.936,63 (oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), decidiu postergar a análise do pedido de suspensão dos descontos nesse momento processual. O agravante sustenta que realizou contrato de portabilidade de dívida com a agravada Fênix Assistência Pessoal Eireli e contraiu contrato de empréstimo consignado em folha com o agravado Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.. Aduz que foi vítima de fraude com agravada Fênix, a qual praticou o crime envolvendo diversos outros servidores públicos, por meio de quadrilha, obtendo o fato repercussão nacional, de modo que ajuizou o processo de anulação do negócio jurídico em tela. Sustenta a necessidade de suspensão dos descontos em sua folha até que haja o julgamento final do referido processo principal, visto que o empréstimo foi contraído com vício de consentimento. Argumenta que os contratos estão relacionados e, portanto, o banco, ora agravado, também responde pelos danos e pela conduta ilícita praticada pela outra agravada, pois age em sua parceria. Pugna pelo provimento do recurso para que haja a suspensão dos descontos na sua folha de pagamento. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020 15:15:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator